Tribunal: TJSP
Processo: 1015217-86.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. Procedência parcial da ação. Apelo dos autores. ATRASO DE VOO. Atraso de 8 horas na chegada ao destino contratado. DANO MORAL. Pretensão a majoração do montante indenizatório de R$ 3.500,00 para R$ 10.000,00. Montante indenizatório fixado na sentença que se mostra adequado em atenção às circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. Procedência parcial da ação. Apelo dos autores. ATRASO DE VOO. Atraso de 8 horas na chegada ao destino contratado. DANO MORAL. Pretensão a majoração do montante indenizatório de R$ 3.500,00 para R$ 10.000,00. Montante indenizatório fixado na sentença que se mostra adequado em atenção às circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e, ainda, aplicação dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem tornar-se fonte de enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Apelação não provida.